Tribunal: TJMT
Processo: 0006645-02.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006645-02.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (APELADO), VINICIUS CESAR CONCEICAO MOREIRA - CPF: 142.742.747-05 (APELADO), APARECIDO DONIZETE CRESPILHO - CPF: 772.833.689-49 (VÍTIMA), DALVA APARECIDA DE SOUZA COSTA (VÍTIMA), LEONARDO ALMEIDA FERREIRA - CPF: 050.733.221-00 (VÍTIMA), TACIANE MIDORI YAMASAKI - CPF: 899.329.271-04 (VÍTIMA), ELIZABETH OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 172.260.581-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (APELANTE), VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVEU O RECURSO DE LUCAS SANTANA LIMA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2o, INC. II C/C ART. 29, AMBOS DO CP (4o FATO)
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. IV, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO NO FATO DELITUOSO – FUGA DO LOCAL DO CRIME QUE CORROBORAM A CO-DELIQUÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA QUE REVELA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime do roubo qualificado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP (1o FATO) C/C ART. 157,
CAPUT
, DO CP (2o FATO) C/C ART. 157,
CAPUT
, DO CP (3o FATO) C/C ART. 157, §2°, II C/C ART. 29, AMBOS DO CP (4o FATO)
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO (PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO FATO) – ART. 386, INC. VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – RECONHECIDO POR TODAS AS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL QUANTO AOS MAUS ANTECEDENTES – RÉU QUE POSSUI 05 (CINCO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADA, CONTUDO SÓ UTILIZOU-SE 01 (UMA) CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – PENA-BASE READEQUADA – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICOU-SE NA SEGUNDA FASE 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – PENA-BASE REDUZIDA – READEQUAÇÃO OPERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, as palavras das vítimas ganham relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a
absolvição
.

Sendo os maus antecedentes valorados na primeira fase de forma desproporcional, pois utilizou-se de apenas 01 (uma) condenação transitada em julgado, deve-se ser realizada a redução da pena-base.

O aumento aplicado na agravante da reincidência se mostra proporcional, tendo em vista ter sido utilizado 04 (quatro) condenações transitadas em julgado.

A
pena
de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP (1o FATO) C/C ART. 157,
CAPUT
, DO CP (2o FATO) C/C ART. 157,
CAPUT
, DO CP (3o FATO) C/C ART. 157, §2°, II C/C ART. 29, AMBOS DO CP (4o FATO)
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – ACUSADOS QUE COM UMA AÇÃO PRATICOU OS DEMAIS DELITOS – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO

A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o
concurso

formal
de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, há
concurso

formal
entre os crimes, porquanto o roubo do 4o fato aconteceu contra o estabelecimento comercial e contra o cliente que estava no local, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0006645-02.2019.8.11.0064, código 694199, originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Lucas Santana Lima
, condenado pela prática do delito do art. 157, §2o, inc. II c/c art. 29, ambos do CP (4o fato), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto;
e
Vitório Conceição Moreira
condenado pela prática do delito do art. 157,
caput
, do CP (1o fato) c/c art. 157,
caput
, do CP (2o fato) c/c art. 157,
caput
, do CP (3o fato) c/c art. 157, §2°, II c/c art. 29, ambos do CP (4o fato)
,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
. (Sentença – 56798974 até 56798976)

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da dosimetria do apelante, aplicando o concurso formal em relação ao 4o fato narrado na denúncia,
e por consequência, redirecionar a pena dos dois réus. (Id. 56798991 e 56798992)

Em sede de contrarrazão, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença. (Id.
56799000 e 56799003)

I
gualmente,
Lucas Santana Lima
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões requer a absolvição nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP.
(Id. 56798999)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 56799002)

Do mesmo modo,
Vitório Conceição Moreira
interpõe recurso, objetivando a absolvição em relação aos roubos simples (fatos 1o, 2o e 3o) por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a diminuição da fração de aumento de pena em decorrência da agravante da reincidência e a redução da pena de multa. (Id. 56798981)

Em resposta, o Ministério Público pede pelo provimento do pedido da defesa, para que seja alterado o fundamento da absolvição para o art. 386, inc. IV, do CPP. (Id. 56798987)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo im
provimento de ambos os recursos dos réus, e pelo provimento ao recurso do Mistério Público
, assim sintetizando: (Id. 60748480)

“Apelação criminal. Roubos simples e roubo majorado pelo concurso de agentes. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. 1)
Apelação do réu Vitório Conceição Moreira:
a) Pretendida absolvição em relação aos crimes de roubo simples. Impossibilidade. A materialidade e a autoria dos referidos delitos restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Reconhecimento pessoal confirmado na fase judicial pelas vítimas. Álibi não comprovado. b) Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. c) Pretendida diminuição da fração do aumento da pena em razão da agravante da reincidência. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. d) Pedido de redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 2)
Apelação do réu Lucas Santana Lima:
Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prova robusta a indicar a autoria delitiva. Delação do corréu corroborada pelos demais elementos probatórios. 3)
Apelação Ministerial:
Pleito de reconhecimento da existência de dois roubos majorados em concurso formal próprio, em relação ao quarto fato narrado na denúncia. Procedência. Patrimônio de duas vítimas distintas. Elevação das penas dos réus em 1/6 que se impõe.
Conclusão:
Parecer pelo improvimento dos recursos defensivos e pelo provimento do ministerial, para que seja reconhecido o concurso formal em relação ao 4o fato narrado na denúncia, com acréscimo da pena na fração de 1/6, porquanto perpetrados os delitos descritos, mediante uma só ação, dois roubos, contra os patrimônios de duas vítimas diferentes. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa de ambos os réus e pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação da defesa e do Ministério Público, interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lucas Santana Lima
, condenado pela prática do delito do art. 157, §2o, inc. II c/c art. 29, ambos do CP (4o fato), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto;
e
Vitório Conceição Moreira
condenado pela prática do delito do art. 157,
caput
, do CP (1o fato) c/c art. 157,
caput
, do CP (2o fato) c/c art. 157,
caput
, do CP (3o fato) c/c art. 157, §2°, II c/c art. 29, ambos do CP (4o fato)
,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 56767486)

“(...) I – Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o
2019.171980
(fl. 06) que, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial “Val Confecções”, localizado na Avenida Lidio Magalhães, n.o 318, Bairro Jardim Primavera, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima M.F.O.A.

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima M.F.O.A. estava no seu estabelecimento comercial denominado “Val Confecções” quando foi surpreendida pelo denunciado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração de 01 (um) anel, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima M.F.O.A. e, na sequência, empreendeu fuga do local.

Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial perpetrado, no entanto, dias após, o denunciado foi preso pela prática de outros delitos e foi reconhecido como autor desse crime patrimonial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal
.

II –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o
2019.172059
(fl. 64) que, no dia 08 de junho 2019, por volta das 15h30min, na Avenida Arnaldo Estevan, Bairro Centro, nas proximidades da empresa Todimo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas E.O.G. e R.M.G.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA, juntamente com comparsa não identificado, aproximou-se do local onde estavam as vítimas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou assalto.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração de R$ 68,00 (sessenta e oito reais)
pertencente à vítima E.O.G
.; assim como 01 (um) aparelho celular Moto G 5S, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e 01 (uma) motocicleta Honda Fan, placa NPH-1613,
bens pertencentes à vítima R.M.G
.

Após a subtração, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local e a autoridade policial foi contatada, momento em que foi noticiada a prática do grave delito patrimonial perpetrado.

No decorrer das diligências investigativas realizadas pela Polícia Judiciária Civil houve a colheita de elementos probatórios e reconhecimento do denunciado como autor do grave delito patrimonial perpetrado.

Assim agindo, o denunciado praticou,
por duas vezes
, a conduta delituosa capitulada no
artigo

157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

III –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o
2019.172059
(fl. 64), por volta das 15h40min, no estabelecimento comercial “Posto Bandeirantes”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Vila Andreia, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencente à referida empresa.

Segundo restou apurado, na data e período supracitados, o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA dirigiu-se até referido estabelecimento comercial numa motocicleta, ocasião em que anunciou o assalto de arma em punho e passou a retirar o dinheiro que se encontrava no caixa da empresa.

Após a subtração de aproximadamente de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), o denunciado evadiu-se do local com a motocicleta, conforme restou registrados pelo sistema de segurança.

Em seguida, os funcionários contataram a autoridade policial e noticiaram o grave delito patrimonial perpetrado e, no decorrer das diligências, a Polícia Judiciária Civil colheu elementos probatórios que asseguram o posterior reconhecimento do denunciado como autor desse delito.

Assim, agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

IV –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.o
2019.173830
(fl. 03/05) que, no dia 10 de junho de 2019, por volta das 13h15min, no estabelecimento comercial “Padaria Buriti”, localizado na Avenida Goiânia, n.o 2159, Bairro Buriti, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados LUCAS SANTANA LIMA e VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à referida empresa e à vítima A.D.C.

Restou apurado que, na referida data e período, os denunciados dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial numa motocicleta

Ato contínuo, o denunciado VITÓRIO anunciou o assalto e promoveu a subtração de diversos objetos, dentre os quais: 86 (oitenta e seis) carteiras de cigarro, avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 01 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie,
pertencentes ao estabelecimento comercial
, bem como 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) celular, marca Motorola, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie,
pertencentes à vítima A.D.C
.

Após a subtração dos bens, os denunciados VITÓRIO e LUCAS empreenderam fuga na motocicleta e os funcionários contataram a autoridade policial e noticiaram o grave delito patrimonial ocorrido, repassando as características e o veículo utilizado no assalto. Posteriormente, integrantes da guarnição da Polícia Militar lograram êxito em localizar os denunciados que tentaram fugir, mas, após perseguição, logrou-se êxito em prendê-los na posse de bens que haviam acabado de subtrair.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente, houve a decretação da prisão preventiva de ambos.

Assim agindo, os denunciados praticaram,
por duas vezes
, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o, inciso II, § 2-A, inciso I do Código Penal.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais verifica-se que o denunciado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA é
reincidente
, pois possui condenação pelo delito de
roubo majorado
nos autos da guia de execução criminal n.o 3034- 27.2008.811.0064 (código n.o 318207), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT e condenação pelo delito de
direção perigosa e falsa identidade
nos autos da ação penal n.o 143330-94.2018.811.0064 (código n.o 683266), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
LUCAS SANTANA LIMA
como incurso no
por duas vezes, artigo 157, §2.o, inciso II, § 2-A, inciso I do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal
(4.a FATO) e
VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

como incurso no
artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal
(1.o FATO) c.c
por duas vezes
,

no artigo 157, §2.o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal
(2.o FATO) c.c
artigo 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal
(3.o FATO) c.c
por duas vezes
, no artigo 157, §2.o, inciso II, § 2-A, inciso I do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal
(4.o FATO) (...).”

Para analisar todos os recursos, importa inicialmente em verificar as provas colhidas em todas as fases, a fim de apurar as teses elencadas.

A materialidade delitiva resta sobejamente evidenciada no auto de prisão em flagrante (Id. 56767487); boletim de ocorrência (Id. 56767487); termo de exibição e apreensão (Id. 56767488); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 56767489, 56767497); termo de reconhecimento fotográfico (Id. 56767495, 56767496, 56767499); termo de reconhecimento de objeto (Id. 56767497, 56767498); relatório policial (Id. 56798450), e demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Quanto a autoria de ambos, necessário se faz realizar a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo, que foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante,
in verbis
: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) Ouvida em Juízo, a vítima Mylenna (primeiro fato) declarou que, na data dos fatos, por volta das 13h, estava na loja de sua mãe (Val Confecções), quando foi surpreendida por um indivíduo, que anunciou o assalto, exibiu uma arma de cor prata e exigiu o seu anel de ouro. Narrou que o sujeito passou a vasculhar o local em busca de dinheiro, mas não localizou, já que não havia qualquer quantia no local. Asseverou que o criminoso utilizava uma camiseta de cor listrada e segurava um capacete quando ingressou no local. Afirmou que reconheceu a arma apreendida, bem como reconheceu o réu Vitório, na Delegacia de Polícia, como o autor do fato delituoso, fls. 99/103. Indagada pelo Promotor de Justiça, apontou novamente o réu Vitório, na fotografia acostada às fls. 75, como o autor do evento criminoso.

Por sua vez, a vítima Rodrigo (segundo fato) declarou que um indivíduo que portava arma de fogo subtraiu a sua motocicleta, seu aparelho celular e seu capacete, quando o ofendido estava perto do CEDIR, comprando “MT CAP”. Afirmou que esse indivíduo, que estava sozinho, também subtraiu uma bolsa que continha dinheiro da senhora Elizabeth, que também estava no local. Ressaltou que, no dia seguinte, seu veículo foi recuperado. Alegou que reconheceu Vitório na Delegacia de Polícia como o autor do roubo, conforme fls. 106/109.

A vítima Adriani (terceiro fato), funcionária do “Posto Bandeirante”, declarou que o indivíduo parou a motocicleta em frente ao caixa, desceu do veículo, sacou o revólver prateado, anunciou o assalto e pegou o dinheiro que estava na gaveta, subtraindo aproximadamente a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) do estabelecimento, que não foi recuperada. Afirmou que as imagens do local foram repassadas à Polícia. Asseverou que o assaltante usava capacete sem viseira no momento do crime e que o reconheceu na Delegacia de Polícia. Indagada pelo Promotor de Justiça, apontou novamente o réu Vitório, na fotografia acostada às fls. 75, como o autor do evento criminoso.

De igual modo, a testemunha João Batista (terceiro fato) afirmou que é frentista do “Posto Bandeirantes” e que visualizou o momento em que um indivíduo de motocicleta de cor vinho e capacete branco sem viseira se dirigiu ao caixa. Alegou que esse indivíduo encarou o declarante quando chegou e quando saiu, sendo que posteriormente a funcionária do caixa disse que ele havia praticado o assalto. Ressaltou que reconheceu esse indivíduo na Delegacia de Polícia, conforme fls. 82/85. Indagado pelo Promotor de Justiça, apontou o indivíduo mais baixo da fotografia de fls. 75, correspondente ao acusado Vitório, como a pessoa que praticou o assalto.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado Vitório confessou a prática do crime descrito no quarto fato da denúncia. Afirmou que se dirigiu à Padaria Buriti, juntamente com o corréu Lucas, e praticou o assalto. Questionado sobre o fato de Lucas ter ou não conhecimento do roubo, disse “que uma pessoa que acompanha outra que porta um simulacro com certeza tem conhecimento de que ela praticará um roubo”. Afirmou que Lucas havia lhe entregado o simulacro, porque não queria ficar com o objeto, e que, por esse motivo, sabia que praticariam o assalto. Questionado sobre a prática dos delitos descritos no primeiro, segundo e terceiros fatos da denúncia, ocorridos no dia 08 de junho de 2019, afirmou que estava no sítio de Amarildo nesta data e que não os praticou.

Corroborando a confissão, em Juízo, as vítimas Dalva e Aparecido, bem como a testemunha Leonardo (quarto fato) relataram, em Juízo, a dinâmica dos fatos. Descreveram as características físicas e vestimentas do assaltante e apontaram o acusado Vitório como o autor do delito, bem como destacaram que este portava uma arma de fogo prateada no momento do crime.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o Policial Miliar Willian declarou que foi informado, via Rede Rádio, de que havia acontecido um roubo à Panificadora Buriti, ocasião em que foram repassadas as características dos indivíduos e da motocicleta utilizada, razão pela qual iniciaram patrulhamento tático pela região. Relatou que, em rondas pela Av. Brasil, visualizaram uma motocicleta com as mesmas características e os indivíduos não obedeceram à ordem de parada, deslocando-se até o Jardim Primavera, em uma rua sem saída, onde caíram. Afirmou que os indivíduos estavam em poder dos objetos subtraídos da Padaria e que houve a apreensão de um simulacro de arma de fogo. Destacou que, durante entrevista, os indivíduos confessaram o roubo à Panificadora Buriti.

(...)

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado Lucas Santana declarou que estava com Vitório no momento do roubo à Panificadora Buriti, mas não sabia que ele cometeria o delito. Afirmou que já conhecia Vitório porque este tinha um relacionamento com sua sogra, mas não conhecia a extensa ficha criminal que ele possuía. Alegou que, na data dos fatos, estava tomando tereré com Vitório quando este recebeu uma ligação da mãe do filho dele, dizendo que a criança estava passando fome. Afirmou que, nesse momento, Vitório convidou Gustavo Henrique, dono da motocicleta, para ir à Padaria comprar um salgado, mas ele falou que não iria porque não estava se sentindo bem, então Vitório convidou o interrogando para acompanhá-lo, e, de forma inocente, aceitou o convite.

Lucas relatou que Gustavo lhe entregou a motocicleta e o documento do veículo, ocasião em que se dirigiu com Vitório à Padaria. Afirmou que ficou sentado na motocicleta, mexendo no celular, pois não tinha a intenção de comprar nada no estabelecimento. Declarou que Vitório saiu da Padaria com duas sacolas, montou na garupa da moto e o interrogando saiu pilotando o veículo. Afirmou que, quando passou na frente da Padaria, viu que as pessoas estavam assustadas, mas não sabia o que havia acontecido, pois o estabelecimento possuía vidro fumê. Alegou que, após andar duas quadras, Vitório disse “me leva embora porque acabei de fazer ‘a fita’ na Padaria”. Alegou que nunca praticou qualquer crime, pois morava na fazenda e veio para a cidade “bobão”, pois não conhecia a “malandragem” da cidade. Alegou que, quando passou pela Av. Brasil, viu uma viatura da força tática e Vitório disse para que o interrogando acelerasse. Alegou que não conhecia as ruas da cidade e acabou parando uma rua sem saída, ocasião em que foram abordados pela Polícia. Afirmou que fugiu da viatura porque Vitório estava armado e que tentou explicar a situação à Polícia, sem êxito. Alegou que, dentro da viatura, o interrogando começou a chorar, ocasião em que Vitório disse que já havia passado por coisas muito piores e que aquilo “não era nada”.

Questionado pelo Promotor de Justiça sobre o motivo de não ter apresentado essa versão na Delegacia de Polícia, o acusado respondeu que relatou todos os fatos à Escrivã, mas suas declarações não foram registradas. Questionado pelo Promotor de Justiça sobre o significado de “fazer a fita”, disse que tinha conhecimento da expressão porque é estudante de Direito e porque, pela forma como a frase foi dita, pôde entender que se referia à prática de um crime. Questionado sobre o motivo de não mudado de atitude quando percebeu que Vitório havia praticado o crime, disse que ficou sem reação, pois Vitório, que estava armado, ordenou que empreendesse fuga e o interrogando não conhecia a cidade”.

APELANTE - LUCAS SANTANA LIMA

ABSOLVIÇÃO

Pede a defesa do apelante Lucas Santana Lima sua absolvição, em relação ao 4o fato descrito na denúncia, único crime imputado ao réu, com base no art. 386, inc. IV, do CPP.

Todavia, sem razão.

Diante de uma análise acurada do contexto probatório, denota-se que os autos evidenciam que o recorrente, juntamente com Vitório Conceição Moreira, foram os autores do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (4o fato), com fundamento nas declarações e confissão do corréu, colhidas na fase policial e judicial, detalhando a conduta delituosa.

Assim, muito embora tenha o réu negado a participação na execução do roubo do 4o fato, as versões apresentadas por ele não se sustentam, pois se apresentam contraditórias e desconexas, dissociadas do conjunto probatório, sendo inclusive isolada no contexto das provas.

Segundo o depoimento do acusado Vitório, ambos saíram com a intenção de praticar o roubo, além do fato do apelante Lucas ao ver a guarnição policial, empreendeu fuga, desobedecendo à ordem de parada, e só veio a parar quando caíram ao chão, sendo que poderia ter tomado atitude diversa, o que demonstraria boa-fé e que não sabia do roubo.

De suma importância mencionar a esclarecedora disposição contida na recente Lei 11.690/08, através do artigo 155, da Lei Instrumental Penal, somada com o disposto no artigo 200, do mesmo diploma processual, que salienta que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo se fixar, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, entretanto, conclui-se, que deve somá-los ao contexto probatório coligidos sob o crivo do contraditório

Desta forma, coerentes e sem qualquer sombra de dúvidas e em harmonia com os demais elementos do arcabouço probatório, são suficientes para sustentar a medida imposta, não prevalecendo a absolvição pleiteada.

APELANTE – VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa do réu Vitório, a absolvição do primeiro, segundo e terceiro fato, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Data vênia, sem razão.

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos das vítimas.

Em juízo, como já transcrito, relatou que no dia dos fatos não estava na cidade, que em 07 de junho (sexta-feira) foi para um sítio de um conhecido para pescar, retornando somente em 09 de junho, não sendo possível ter cometido os crimes.

Em que pese a negativa do apelante, é importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levariam as vítimas a proferirem acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

No presente caso, todas as vítimas reconheceram o recorrente, além de terem prestados depoimentos firmes, sendo de total relevância os depoimentos dos ofendidos, colhidos no crivo do contraditório e da ampla defesa, ao qual trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente (...) (Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...) (Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes.[...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que os ofendidos foram seguros em suas afirmações.

A corroborar com as provas, temos o depoimento do policial envolvido na prisão dos réus, já transcrito, haja vista que é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3. Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...) O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro- Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, foi reconhecido pelas vítimas.

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática dos delitos pelo apelante em desfavor das vítimas.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, o apelante Vitório, requer a redução da pena-base, a diminuição da fração de aumento de pena em decorrência da agravante da reincidência e a redução da pena de multa.

Para adequada análise dosimétrica, transcreve-se um trecho da sentença:

“
3.2. Dosimetria de pena do acusado VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA
.

A
culpabilidade
do acusado é compatível aos delitos contra o patrimônio. Quanto aos
antecedentes criminais
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, verifico que há quatro guias executivas em desfavor do sentenciado no executivo de pena que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 3034-27.2008.8.11.0064), além de registrar outro executivo de pena (n. 2000322-44.2014.8.11.0064) com sentença transitada em julgado após os fatos em análise, motivo pelo qual
majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua
conduta social
e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. No tocante às
circunstâncias
do crime, verifico a audácia demonstrada com a prática do delito, tendo sido utilizada arma de brinquedo para potencializar a conduta e assegurar o êxito do crime, o que, apesar de não configurar causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, constituiu grave meio para intimidação e subjugação das vítimas, razão pela qual
majoro a pena em 01 (um) ano
. Demais disso, o delito foi praticado em concurso de agentes, mas tal circunstância será objeto da 3a fase dessa dosimetria. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou
consequências
normais do tipo. As
vítimas
não contribuíram para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base em do condenado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui cinco condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e
majoro em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada
. Por outro lado, diante da confissão parcial do réu em Juízo (confessou a prática de apenas um dos quatro delitos a ele imputados), reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo
em 06 (meses) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada
.

Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Por fim, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Logo, considerando que foram praticadas quatro infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 2/3 (dois terços). Não há causas especiais de diminuição de pena.

Portanto,
torno a pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime.

(...)

Por outro lado, em relação ao sentenciado Vitório, por dispositivo legal, diante do quantum de pena fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. Desta forma, fixo o
regime em inicialmente fechado
ao acusado
Vitório Conceição Moreira
. (...)”.

Destarte, o magistrado, ao fixar a pena base, levou em conta os antecedentes criminais do recorrente, porquanto evidenciado que possui 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, (executivo de pena que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 3034-27.2008.8.11.0064), além de registrar outro executivo de pena (n. 2000322-44.2014.8.11.0064).

Todavia, restou evidenciado que o juiz sentenciante utilizou somente 01 (uma) condenação transitada em julgado na primeira fase, desta forma, imperioso realizar a redução da pena para 08 (oito) meses de reclusão aos maus antecedentes.

No mais, vejo que a fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime é inidônea, ao qual deve ser afastado o aumento feito, tendo em vista que o artefato possui o mesmo poder de ameaça, incutindo temor na vítima, sendo circunstância elementar do delito de roubo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE. PENA QUE JÁ HAVIA SIDO RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RÉUS PRIMÁRIOS, CONDENADOS A PENAS NÃO SUPERIORES A 4 ANOS E AFASTADA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 440/STJ. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime prisional aberto. (HC 326.778/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE ROUBO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ANTE O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ERRÔNEO DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFERIÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é reiterada no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já inerente ao tipo penal do roubo. Precedentes. 5. Relativamente à circunstância judicial da conduta social, é certo que "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social" (HC 298.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017), e, nesse limite, nada se apontou de reprovável nos presentes autos. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 4 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 9 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório. (HC 481.457/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Assim, a pena-base ficou fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, o Magistrado considerou a agravante da reincidência, utilizado as 04 (quatro) condenações transitadas em julgados restantes, aumentando em
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e atenuou parcialmente a pena referente a confissão parcial (confessou a prática de apenas um dos quatro delitos a ele imputados), reduzindo em
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ao qual vejo como proporcional, portanto não há nenhuma modificação a ser realizada.

Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Por fim, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

Logo, considerando que foram praticadas quatro infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 2/3 (dois terços). Não há causas especiais de diminuição de pena.

Tornando a pena definitiva em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias e 60 (sessenta) dias-multa
, por ser proporcional a pena aplicada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, e §3o do Código Penal, além do réu ser reincidente.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público pugna a aplicação do concurso formal
em relação ao 4o fato narrado na denúncia,
e por consequência, redirecionar a pena dos dois réus.

Razão assiste o
Parquet
.

Para caracterização do concurso formal temos que analisar o art. 70, do CP:

“A
rt. 70, do CP: Quando o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” (g.n)

Pois bem.

Em análise minuciosa do conjunto probatório amealhado nos autos restou demasiadamente comprovado que os acusados, mediante uma só conduta, praticaram o crime de roubo contra 02 (duas) vítimas distintas em relação ao quarto fato descrito na denúncia, tendo em vista que além de roubar os bens da Padaria Buriti – 86 (oitenta e seis) carteiras de cigarro, avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 01 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, realizaram o roubo também de um dos clientes do estabelecimento comercial, a vítima Aparecido Donizete Crespilho – 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) celular, marca Motorola, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie, portanto vítimas distintas, sendo o reconhecimento do concurso formal de crimes, medida que se impõe.

Nessa trilha, são os precedentes jurisprudenciais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA – PREMISSA STJ – REQUER RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP). (STJ, HC no 472.771/SC).
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese do crime de continuidade delitiva, visto que violados patrimônios distintos
. (N.U 0001748-88.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020”) (negritei)”

Assim, da forma como foi praticado os crimes em comento, restou demonstrado, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal.

Desta forma,
imperioso a reparação da dosimetria aplicada aos dois réus.

Em relação ao apelado Vitório Conceição Moreira, não é possível utilizar o concurso formal, tendo em vista a aplicação do crime continuado, assim, quando há cumulação entre ambos, deve-se prevalecer o crime continuado, desta forma não há alteração a ser feita na pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO E CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA DA EXASPERAÇÃO ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, A FIM DE EVITAR BIS IN IDEM. PRECEDENTES. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese em que restar caracterizada a ocorrência das figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar o bis in idem, é de rigor fazer incidir, na terceira fase da dosimetria, tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva. (...) 4. Ordem denegada. (HC 470.750/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

Quanto ao apelado Lucas, como só foi condenado pelo 4o fato narrado na denúncia, deve ser alterado sua pena.

Vejamos a dosimetria realizada pelo Magistrado:

“
3.1. Dosimetria de pena do acusado LUCAS SANTANA LIMA.

A culpabilidade do acusado é compatível aos delitos contra o patrimônio. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social e personalidade
, inexistem dados desabonadores. No tocante às
circunstâncias
do crime, ao condenado Lucas, não vislumbro qualquer notificação, pois o delito foi praticado em concurso de agentes, mas tal circunstância será objeto da 3a fase dessa dosimetria. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou
consequências
normais do tipo. As
vítimas
não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
04 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o agente era menor de 21 anos na data dos fatos e confessou parcialmente a prática do delito (quando apresentou a sua versão em Juízo), reconheço as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, todavia, deixo de considerar vez que a pena está fixada no mínimo legal. Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Ainda, reconheço a causa de diminuição relativa à menor participação do acusado, e pela metade diminuo a pena aplicada.

Assim sendo, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

(...)

Em relação ao sentenciado Lucas, diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Desta forma, fixo o regime em inicialmente aberto ao acusado Lucas Santana Lima”.

Em obediência ao que dispõe o artigo 70, do Código Penal, e, estando reconhecido o concurso formal, conforme mencionado alhures, em razão de o acusado Lucas mediante uma só ação ter cometido dois delitos de roubo,

aplico-lhe a pena mais grave dos crimes, aumentada em 1/6 (um sexto).
Assim, chega-se a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, mantendo
os demais termos da sentença.

Ante todo o exposto, em parcial consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Santana
Lima
, quanto ao recurso de
Vitório Conceição Moreira
,
dou parcial provimento
, no sucessivo, alterando a pena-base,
e
provejo
ao recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021